Tribunal: TJBA
Processo: 8041533-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041533-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, VICENTE SANTANA SCALDAFERRI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE A INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL E ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 935
DO CPC
. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041533-16.2022.8.05.0000
.1.EDCiv
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargado BANCO AGRIMISA S/A E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.